Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700775-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA SHINTAKU GOMES, DEBORA NAVACCHIO AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no: 0765079-30.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de levantamento de valores ante a ausência de caução. Sustentam os agravantes que o art. 521 do CPC dispensa a caução no caso de se tratar de verba alimentar e quando pender julgamento do agravo do art. 1.042 do CPC, o que seria exatamente a hipótese tratada. Defendem a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, uma vez que o julgamento do agravo pelo STF pode levar anos. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal para dispensar a prestação de caução e autorizar o imediato levantamento da quantia depositada pela agravada. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em primeiro lugar, em que pese a dispensa da caução esteja prevista no art. 521 do CPC e que o presente caso se enquadre em uma das hipóteses de dispensa, precisamente a do inciso IV, pois pende julgamento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo STF, também é certo que o parágrafo único do mesmo art. 521 dispõe que a exigência de caução pode ser mantida caso haja perigo de irreversibilidade da dispensa. Ou seja, se da dispensa da caução possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o poder geral de cautela exige prudência, a fim de evitar prejuízos ao devedor. No caso dos autos, não há prova de que, se provido o Recurso Extraordinário, as agravantes possuiriam condições financeiras suficientes para restituir a quantia depositada à agravada. Além disso, não foi oferecida ou mesmo aventada, ainda que de modo subsidiário, a prestação de caução. Cumpre observar, em segundo lugar, que os advogados das agravantes não constam no polo ativo do agravo, de modo que a questão relativa à verba alimentar (honorários advocatícios) sequer pode ser analisada, por ausência de legitimidade recursal. A par dessa questão, a solução seria a mesma já exposta para as agravantes. Em terceiro lugar, não há demonstração de perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento do presente agravo que, no âmbito das Turmas Recursais, não levará mais do que poucos meses. Nesse interregno, inclusive, podem as agravantes fornecer os elementos probatórios necessários que afastem o perigo de irreversibilidade da dispensa da caução. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Giselle Rocha Raposo Relatora